Tribunal: TJMT
Processo: 1011014-55.2023.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011014-55.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIA MARIA AMARIO ARAUJO - CPF: 622.656.833-02 (APELANTE), ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - CPF: 025.208.661-95 (ADVOGADO), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01 (APELANTE), ANDREA TEISSERE DEL GIUDICE BAUERLE - CPF: 086.131.438-73 (ADVOGADO), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01 (APELADO), ANDREA TEISSERE DEL GIUDICE BAUERLE - CPF: 086.131.438-73 (ADVOGADO), ANTONIA MARIA AMARIO ARAUJO - CPF: 622.656.833-02 (APELADO), ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - CPF: 025.208.661-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO ADESIVO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR.
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM DATA POSTERIOR AO INGRESSO
. SITUAÇÃO CONSOLIDADA COM O TEMPO.
SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DA MATRÍCULA APÓS
CINCO SEMESTRES.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL.
DANO MATERIAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.

RECURSO DA INSTITUIÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações Cíveis interpostas
por ambas as partes
contra sentença que declarou a inexistência de débito referente à matrícula de 2023
em instituição de ensino e
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e
morais
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em:

(i) a legalidade da conduta da instituição de ensino ao impedir a continuidade do curso por ausência de certificado de ensino médio, após anos de curso regularmente cursado;

(
ii
) a caracterização da falha na prestação do serviço educacional e a consequente obrigação de indenizar por danos materiais e morais;

(
iii
) a adequação dos valores arbitrados na sentença a título de indenização e honorários advocatícios;

(
iv
) a incidência de juros de mora desde o evento danoso;

(v) a configuração ou não de litigância de má-fé por parte da instituição ré.

III. Razões de decidir

3.
Comprovada a falha na prestação do serviço educacional, consistente na admissão da aluna no curso superior sem exigência formal imediata do certificado de conclusão do ensino médio, seguida de posterior impedimento à conclusão do curso e ausência de aproveitamento das disciplinas cursadas, configura-se o dever de indenizar nos termos do art. 14 do CDC.

4.
O valor das mensalidades efetivamente pagas, sem prestação acadêmica correspondente, deve ser restituído integralmente
.

5.
É devida a fixação da indenização por danos morais diante da frustração da legítima expectativa de conclusão do curso superior
.

6.
Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ
.

7.
Inexistente má-fé processual por parte da instituição, ausente prova de dolo ou deslealdade

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso da instituição parcialmente provido
e r
ecurso adesivo da autora parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“
1. A instituição de ensino responde objetivamente por impedir a conclusão de curso superior após permitir matrícula e frequência sem exigência formal do certificado de ensino médio. 2. A frustração da
expectativa legítima de formação configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 3. Juros moratórios sobre danos morais incidem desde o evento danoso.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2º; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1005245-63.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024;

TJ-MT, Apelação Cível nº 1042706-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 16.04.2024;

TJ-MT, Apelação Cível nº 0005009-50.2020.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas, de um lado, por ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – ASSUPERO, e, de outro, por ANTÔNIA MARIA AMÁRIO ARAÚJO,
em sede de recurso adesivo, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pela segunda em desfavor da primeira.

Narra a parte autora que, matriculada no curso de Pedagogia junto à instituição ré

foi inicialmente informada de que bastava uma declaração de que estava finalizando o ensino médio para iniciar o curso, podendo posteriormente apresentar o certificado. Contudo, após cursar cinco semestres e às vésperas da conclusão, foi impedida de continuar o curso sob
a alegação de ausência de certificado. Após tentativa de solução administrativa e novo vestibular, constatou que nenhuma disciplina anterior fora aproveitada e passou a receber novas cobranças, apesar de ter solicitado o cancelamento da matrícula.

A sentença (ID 278889917) julgou procedentes os pedidos,
para declarar
a inexistência
dos débitos referentes à matrícula nº 2325640, realizada em 2023
e condenou a requerida
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.991,40 e por danos morais no valor de R$ 10.000,00
.

A
Apelante
UNIP, em suas razões recursais
(ID
278889919
)
, alega, em síntese
, q
ue agiu em exercício regular de direito ao impedir a renovação da matrícula da autora, em observância às normas gerais de educação nacional.
Aduz q
ue a autora tinha ciência das condições para ingresso no curso superior e que a instituição não cometeu qualquer ato abusivo ou ilegal
, bem como alega
não
haver
provas da ocorrência de danos morais e que o valor da indenização é excessivo.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, inclusive quanto à condenação em custas e honorários.

Subsidiariamente, pugna pela redução dos valores arbitrados a título de indenização e que
os honorários de sucumbência sejam arbitrados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa
.

Por sua vez, a autora interpôs recurso adesivo (ID 278889927), pleiteando a reforma da sentença para
majorar o
valor da indenização por danos morais
. Defende a
incidência de juros de mora sobre a indenização por danos morais desde o evento danoso
. Requer a
condenação da UNIP por litigância de má-fé
, bem como a
majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Ambas a
s partes apresentaram contrarrazões
(ID
278889924
e
278889931
)
, pugnando pelo não provimento dos recursos adversos
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central
reside na legitimidade das cobranças relativas ao vínculo educacional da autora com a instituição ré, a existência de falha na prestação do serviço educacional, bem como na eventual configuração de dano moral e material indenizável.

Restou incontroverso que a autora iniciou o curso de Pedagogia junto à instituição requerida mediante matrícula formalizada em fevereiro de 2020. Após cinco semestres regulares, foi surpreendida com a negativa de continuidade do curso, sob o argumento da ausência do referido documento, o que motivou sua exclusão da plataforma virtual e a necessidade de novo vestibular e matrícula, sem qualquer aproveitamento acadêmico anterior.

A Lei
n.º 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, prevê, no inciso II
, art. 44, a exigência de conclusão do Ensino Médio e classificação em processo seletivo para o ingresso no Ensino Superior.

Contudo, conforme destacado pelo juízo singular
,
“a situação fática da autora se consolidou ao longo do tempo, tendo ela cursado quase integralmente a graduação, sem oposição da parte ré”
(id. 278889917). Na
hipótese, a

interrupção da matrícula,
já durante o 6º período do curso
, configura uma conduta abusiva e contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, que devem reger as relações contratuais, especialmente as de consumo.

A responsabilidade civil da ré, portanto, é objetiva, e independe da demonstração de dolo ou culpa, bastando a verificação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta omissiva e os prejuízos suportados.

A conduta da instituição ré revela manifesta falha na prestação dos serviços, à luz do art. 14 do
CDC
. Houve indução da
consumidora a erro quanto aos requisitos formais de ingresso, ausência de transparência informacional e omissão institucional na regularização da situação documental, culminando com o rompimento unilateral do vínculo educacional sem solução eficaz
.

Nesse sentido:

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR (BIOMEDICINA) –
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM DATA POSTERIOR AO INGRESSO – SITUAÇÃO CONSOLIDADA COM O TEMPO – FALHA NA CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO
– SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DA MATRÍCULA APÓS 03 (TRÊS) ANOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA – REDUÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. Não configura julgamento extra petita a fundamentação utilizada pelo Julgador, quando sua análise ficar restrita aos pontos constantes do processo.
Tratando-se de situação já estabilizada no tempo e impassível de modificação, porquanto passados mais de 03 (três) anos da efetivação da matrícula e a parte, inclusive, concluiu o
curso.
A restauração da legalidade trará enormes danos à parte autora e, por outro lado, nenhum prejuízo sofrerá a instituição de ensino. Logo, deve ser mantida a sentença, neste ponto.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. O quantum indenizatório fixado pelo Juízo singular não se encontra adequado ao caso, devendo ser reduzido.

(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005245-63.2023.8.11 .0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO EDUCACIONAL – APLICAÇÃO DO CDC – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE IMPEDIU A ACADÊMICA DE REALIZAR PROVA CURRICULAR E ESTÁGIO SUPERVISIONADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO E HISTÓRICO ESCOLAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MERA IRREGULARIDADE DOCUMENTAL – DEVER DE
INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os contratos de prestação de serviços educacionais estão submetidos as aplicações do Código de Defesa do Consumidor.
2.
Consiste em falha na prestação de serviços, impedir a participação de acadêmicos, em atividades curriculares, por mera irregularidade documental.
3. Se devidamente demonstrados os requisitos da reparação civil, é cabível a indenização a título de dano moral.
4.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042706-06.2022.8 .11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

Além disso,
a frustração da expectativa de conclusão do curso superior, após anos de dedicação e investimento financeiro, ultrapassa o mero aborrecimento, causando um abalo moral significativo à autora.

Assim
,
verifica-se
configurado o dano moral indenizável, que deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

No que concerne à condenação por danos materiais, a UNIP argumenta que a autora frequentou regularmente o curso até o 1º semestre de 2022 e que, portanto, o serviço educacional foi devidamente prestado, sendo devida a contrapartida financeira.

Contudo,
verifica-se que a autora comprovou nos autos, por meio de boletos e extratos de pagamento, o desembolso da quantia total

referente às mensalidades pagas entre fevereiro de 2020 e agosto de 2022, período em que esteve regularmente matriculada e frequentando o curso de Pedagogia, até ser impedida de
continuar a sua
graduação por falha da instituição ré.

A situação relatada nos autos evidencia que a autora não obteve contraprestação útil e efetiva pelos valores pagos, haja vista que as disciplinas cursadas não foram aproveitadas na nova matrícula e, ao final,
nenhum benefício acadêmico foi consolidado, em razão de obstáculo imposto de forma unilateral pela instituição.

Restando demonstrada a responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e sendo inquestionável o nexo causal entre a conduta da instituição e o prejuízo suportado pela autora, impõe-se a condenação ao ressarcimento dos valores pagos.

Por outro lado
,
assiste razão à
a
pelante
UNIP
no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios. Nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

A autora, em seu recurso adesivo, busca a majoração da indenização por danos morais, a incidência de juros desde o evento danoso e a condenação da UNIP por litigância de má-fé.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 10.000,00 fixado na sentença é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação. Não há elementos que justifiquem a sua majoração.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora,
assiste razão à autora.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

No que se refere à litigância de má-fé, não restou comprovada a intenção da UNIP de alterar a verdade dos fatos ou de praticar qualquer conduta processual desleal. A mera interposição de recurso, ainda que com argumentos que não prosperam, não configura litigância de má-fé.

Nesse contexto:

“
[...]
8. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da caracterização de culpa grave ou dolo da parte a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, não podendo ser presumida a atitude
maliciosa, o que não se verifica no caso em comento.

(N.U 0005009-50.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024)
”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. (UNIP), para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% sobre o valor da condenação
; e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso adesivo interposto
pela
a
utora
,
tão somente
para determinar que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam desde o evento danoso
nos termos da
Súmula 54 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025